Tribunal: TJMT
Processo: 1012566-15.2022.8.11.0000
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012566-15.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Irredutibilidade de Vencimentos]
Relator:
Des(a). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora: [DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

[IVAN SCHNEIDER - CPF: 006.502.541-55 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - CPF: 907.064.391-04 (ADVOGADO), SIDES JOSE FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 927.068.864-04 (EMBARGANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO -
ACÓRDÃO QUE REJEITOU A PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA E RECONHECEU A COMPETÊNCIA DA TURMA RECURSAL ÚNICA
- INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO -
CABE À TRU DETERMINAR A REMESSA DOS AUTOS DE ORIGEM AO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA LOCAL - EXEGESE DO ART. 64, §4º, DO CPC
- IRRESIGNAÇÃO COM O RESULTADO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - AUSENTES OS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC.

1. Inexiste contradição quanto à aplicação dos ditames
do §3º, do art. 64, do CPC
, se constou do Acórdão que, reconhecida a competência da Turma Recursal Única, caberá a esta ratificar ou anular as ações tomadas pelo juízo de origem, em atenção ao que dispõe o art. 64, § 4º, do CPC, inclusive cabendo a ela apreciar e determinar a remessa dos autos de origem ao Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca local, visto que os atos praticados pelo Juízo singular permanecem válidos até que revistos ou ratificados pelo Juízo competente.

2. A deliberação com base em fundamentação diversa à defendida pelo Embargante não configura por si contradição, erro material ou qualquer outra causa passível de apreciação mediante a oposição de embargos de declaração.

3. Embargos de declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração
opostos por
SIDES JOSE FERREIRA DOS SANTOS

contra o Acórdão deste Sodalício que, à unanimidade de votos, rejeitou a preliminar de incompetência da Turma Recursal Única e reconheceu a competência desta para processar e julgar o Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo ora Embargante, “
a quem caberá ratificar ou anular os atos praticados pelo juízo de origem, se for o caso, em atenção ao que dispõe o art. 64, § 4º, do CPC
” (id. 162695698 - p. 5).

Em suas razões recursais (id. 163048179), o Embargante assegura que o v. Acórdão é contraditório, pois, em suma, teria havido a remessa do Agravo de Instrumento à Turma Recursal, sem aplicação da regra inserta no §3º, do art. 64, do CPC, violando o princípio do duplo grau de jurisdição, dado que a Lei n.º 12.153/2009 veda a possibilidade de recurso à decisão interlocutória, o que culmina na inadmissibilidade do citado recurso.

Nesses termos, pede o provimento dos Embargos para que seja sanada a contradição apontada, atribuindo-lhe efeitos infringentes,
com remessa dos autos de origem ao Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Sinop.

Embargos tempestivos (id. 163145177).

Sem contrarrazões (id. 166867189).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, os presentes Embargos de Declaração foram opostos por
SIDES JOSE FERREIRA DOS SANTOS

contra o Acórdão deste Sodalício que
rejeitou a preliminar de incompetência da Turma Recursal Única e reconheceu a competência desta
, ao argumento da existência de contradição no referido
decisum
, pois, no entender do Embargante,
a remessa do Agravo de Instrumento à Turma Recursal, sem aplicação da regra inserta no §3º, do art. 64, do CPC, violaria o princípio do duplo grau de jurisdição
.

À vista do alinhavado
, almeja o efeito modificativo para seja determinada
a remessa dos autos de origem ao Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Sinop
.

É importante destacar, a princípio, que a oposição de Embargos de Declaração, como previsto no art. 1.022 do CPC, somente se justifica para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); para suprir omissão (inciso II) e para corrigir erro material (inciso III) e, desde logo, a
dianto
que não assiste razão ao Embargante.

No caso dos autos, nota-se como equivocada a alegação do Embargante, quando aponta a presença de contradição no acórdão, nà medida em que a matéria veiculada nos Aclaratórios vai ao encontro do voto, já que basta uma singela leitura deste para constatar que, reconhecida a competência da
Turma Recursal Única, caberá a ela “
ratificar ou anular os atos praticados pelo juízo de origem, se for o caso, em atenção ao que dispõe o art. 64, § 4º, do CPC
” (id. 162695698 - p. 5), inclusive cabendo à TRU determinar a remessa dos autos de origem ao Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, uma vez que os atos praticados pelo Juízo
a quo
permanecem válidos até que revistos ou ratificados pelo Juízo competente, consoante o estabelecido no referido §4º do art. 64 do CPC.

Concluo, da fundamentação do acórdão, a inocorrência de violação da regra inserta no § 3º, do artigo 64, do CPC, no sentido de que
“
Caso a alegação de incompetência seja acolhida, os autos serão remetidos ao juízo competente
”
,
sendo o Acórdão hostilizado, deveras, diligente quanto aos pormenores da aplicação do direito ao caso concreto, de maneira que não há falar em contradição no enfrentamento dessa matéria.

Diante desses argumentos, resta claro que a decisão embargada enfrentou os argumentos suscitados e deu solução ao caso versando sem incorrer em quaisquer dos vícios do art. 1.022 do CPC, razão pela qual não procede a alegação de contradição apontada.

O que houve, sim, foi uma
decisão em sentido contrário ao pretendido pela Parte Embargante, não sendo os Embargos de Declaração, contudo, a via adequada para eventual reforma da decisão indesejada, não sendo de mais observar, por oportuno, que não se obriga o julgador a rebater todos os argumentos apresentados pela Parte, mas apenas analisar as questões essenciais à solução da demanda.

Logo, conforme entendimento consolidado do STJ, não há se falar em vícios do art. 1.022 do CPC se o Tribunal emite pronunciamento fundamentado, ainda que contrário à pretensão do Recorrente. Confira-se:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. 1. "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC". 2.
Inexiste violação dos arts. 489, § 1º, IV, 1.013 e 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 quando o Tribunal de origem enfrenta os vícios alegados nos embargos de declaração e emite pronunciamento fundamentado, ainda que contrário à pretensão da recorrente
. 3. Agravo interno desprovido.”
(STJ. AgInt no AREsp 1431978/SP. Rel. Min.
Gurgel de Faria
, Primeira Turma. DJe 20/09/2019) (g.n.)

O fato, só por si, do
rejeitar a preliminar de incompetência, reconhecendo a competência da Turma Recursal Única para processar e julgar o Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
SIDES JOSE FERREIRA DOS SANTOS
,
embora contrário à pretensão do ora Embargante, não autoriza o manejo dos Aclaratórios para ensejar a modificação do
“decisum”
, se resta patente, nas razões ora expendidas, que o Embargante, demonstrando o seu inconformismo, pretende ver rediscutida a matéria tratada no recurso de Apelação e, assim, ser acolhido seu pedido de
remessa dos autos de origem ao Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, quando tal pleito haveria de ser endereçado à mencionada Turma.

Como sempre tenho sustentado em casos similares, para tanto não se prestam os Embargos de Declaração que, na esteira do art. 1.022 do CPC, constituem ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão do julgado e/ou erro material efetivamente constatado(s), não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da Parte, já que, para a configuração dos vícios do referido dispositivo processual civil, necessário se faz que algum fundamento relevante para o julgamento da controvérsia não tenha sido objeto de apreciação pelo Órgão Julgador e que os vícios passíveis de serem corrigidos estejam contidos entre os próprios termos do dispositivo ou entre a fundamentação e a conclusão do Acórdão, o que não ocorre na hipótese dos autos.

A propósito, colaciona-se o entendimento desta Corte:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES - RECURSO DE APELAÇÃO -
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE - VÍCIOS INEXISTENTES - NECESSÁRIA OBEDIÊNCIA AOS DITAMES DO ART. 1.022, CPC/2015
- MATÉRIA TRAZIDA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL.
Se não há, no acórdão, omissão, contradição, obscuridade, mas o mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de declaração. Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados
.” (TJMT. ED 0056787-89.2013.8.11.0041. Relator
Marcio Aparecido Guedes
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo. DJE 22/11/2021; g.n.)
.

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL - APLICABILIDADE DO ENTENDIMENTO PRETORIANO DISPOSTO NA SÚMULA 106 DO STJ - FALTA DE CITAÇÃO VÁLIDA -PRESCRIÇÃO AFASTADA - VÍCIO SANADO COM APLICAÇÃO DO EFEITO INFRINGENTE - EMBARGOS ACOLHIDOS.
Os Embargos de Declaração são oponíveis quando houver no aresto embargado obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o Julgador, bem como diante de erro material, conforme o artigo 1.022, do Código de Processo Civil. Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins. (...) Quando a paralisação processual, sem a citação da parte executada, se der por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça não há que se falar em prescrição intercorrente, devendo ser aplicada a Súmula 106 do STJ
.” (TJMT. ED 0000429-40.2014.8.11.0051. Relator Des.
Mario Roberto Kono de Oliveira
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo. DJE 26/10/2022) (g.n.)

Evidenciada a inexistência de qualquer contradição na decisão de id.
162695698
que
rejeitou a preliminar de incompetência e reconheceu a competência da Turma Recursal Única para processar e julgar o Recurso de Agravo de Instrumento interposto
pelo ora Embargante, a sua irresignação não pode, nesse sentido, ser sanada por esta via, pela inocorrência de quaisquer das hipóteses do art. 1.022 do CPC.

Pelo exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração opostos pelo
SIDES JOSE FERREIRA DOS SANTOS
, mantendo inalterado o Acórdão recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/06/2023